Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RESILIÇÃO. DIFERENCIAÇÃO.
1. A apelante pede a redução da cláusula penal por inexecução contratual, com fundamento na redução prevista na cláusula penal por resilição.
2. A resilição contratual decorre da manifestação de vontade da parte em reconhecimento ao seu direito potestativo de extinguir o contrato, que se contrapõe a um estado de sujeição. É razoável e proporcional a cláusula que prevê que o pedido de resilição possa ter a multa aplicada proporcionalmente ao período adimplido.
3. Por outro lado, a inexecução contratual decorre da inobservância das cláusulas previstas no contrato e gera a resolução. A parte lesada pelo inadimplemento contratual pode pedir a extinção do contrato diante da sua inexecução. Neste caso é razoável a cláusula penal que prevê a multa fixa de três aluguéis no caso de inexecução contratual.
4. Não é possível aplicar a redução proporcional da cláusula penal por resilição à cláusula penal por inexecução contratual, pois isso violaria a autonomia privada, a liberdade contratual, e a força obrigatória dos contratos que respeitam os preceitos legais.
5. Apelação desprovida.